Tribunal: TJMT
Processo: 0013035-77.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013035-77.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI DE JESUS - CPF: 172.494.731-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 808.743.711-04 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (ASSISTENTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (ASSISTENTE), LEANDRO VALENDORF (ASSISTENTE), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (ASSISTENTE), André Luis Fúrio (ASSISTENTE), VANDERLEI DE JESUS - CPF: 172.494.731-15 (VÍTIMA), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCU
TIR

O

MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro).
O embargante alega omissão quanto à análise d
o estado de
embriaguez da
vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a analisar a omissão do julgado quanto à tese de culpa concorrente, em razão do estado de embriaguez da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de provas ou à modificação do mérito da decisã
o
,
sendo inviável a oposição visando o reexame de provas.

Inexiste omissão no julgado quando o acórdão analisa expressamente a circunstância apontada pela parte embargante, como o estado de embriaguez da vítima, e conclui que tal dado, ainda que reconhecido, não afasta a responsabilidade penal do agente quando demonstrado que sua conduta foi a causa determinante do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A embriaguez da vítima, por si só, não afasta a responsabilidade penal do agente quando demonstrado que a causa determinante do resultado decorreu de sua própria conduta, não se admitindo compensação de culpas na esfera penal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas nem à modificação do mérito da decisão, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CTB, art. 302, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 15/08/2023,
DJe
18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jocimar Ramos de Oliveira
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de 2 anos e 8 meses de detenção
, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Em suas razões
(ID.
334183884
)
, o embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão relevante
a tese acerca do estado de embriaguez da vítima e sua contribuição para a consumação do crime.

Alega que o elevado teor alcoólico constatado no exame toxicológico corroboraria a
sua
versão
de que o veículo conduzido pela vítima trafegava em zigue-zague
.

Argumenta que, embora o acórdão tenha mencionado a embriaguez, teria feito isso apenas para afastar a tese de compensação de culpas, deixando de apreciá-la como elemento relevante para a reconstrução da dinâmica do acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto à apreciação do teor alcoólico constatado no sangue da vítima, entendido por ele como elemento apto a corroborar a versão apresentada sobre a dinâmica do acidente. Alega que o elevado teor alcoólico verificado justificaria a manobra evasiva que afirma ter realizado para evitar a colisão.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci
elenca
as hipóteses decabimento daoposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal, verifica-se que os embargos foram protocolados tempestivamente
, preenchendo o requisito de admissibilidade
. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análisequanto à existência de omissão no acórdão embargado
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste omissão quando o acórdão examina a tese supostamente omissa, como a embriaguez da vítima, e conclui, de forma fundamentada, que tal dado não afasta a responsabilidade penal do agente, por não romper o nexo causal nem alterar a dinâmica essencial dos fatos
,
como se verifica no seguinte trecho:

No que concerne à alegação de culpa exclusiva da vítima em razão de sua embriaguez, comprovada pelo Laudo no 3.15.2015.19393-01 (ID. 275174715, fls. 125/126), que atestou concentração de álcool por litro de sangue em 14,72 dg/L, tal circunstância, embora reprovável, não possui o condão de eximir a responsabilidade criminal do réu.

A jurisprudência pátria rechaça a tese de compensação de culpas no campo penal, reconhecendo que eventual conduta imprudente da vítima não exime a responsabilidade penal do agente, desde que demonstrado o nexo causal entre sua ação e o resultado danoso. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" (
AgRg
no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023 .)

II - In
casu
, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a
contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".

III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgR
g
no
AREsp
: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Portanto, ainda que a vítima estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do réu, que, ao invadir a pista contrária, violou o dever objetivo de cuidado e deu causa ao resultado morte.

Isso porque, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas. A eventual imprudência da vítima não tem o poder de anular a culpa do agente, se a conduta deste foi determinante para o resultado.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (ID. 275174767),
elaborado por peritos oficiais,
indica que
o
embargante
estava em sentido oposto ao da vítim
a
. Consta que o ponto de impacto se situo
u
na faixa de rolamento por onde ela trafegava. A dinâmica reconstruída revela que a causa
do acidente
decorreu da manobra do embargante ao invadir a pista oposta, em violação ao dever objetivo de cuidado previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à alegação de que
a vítima
teria provocado
o acidente em razão de estar em
briagada
, verifica-se que tal hipótese
foi afastada pelo acórdão em razão do conjunto probatório
.

O laudo pericial, ao reconstruir a dinâmica do acidente a partir dos vestígios materiais, não identificou qualquer indicativo de alteração anômala na trajetória do veículo da vítima que fosse compatível com a condução descrita pela defesa.

E
mbora constatado elevado teor alcoólico (
14,72 dg/L)
da vítima
, os elementos técnicos indicam que
o ponto de colisão
ocorreu

na
faixa de rolamento
d
a vítima, o que reforça a conclusão pericial de invasão da
pista contraria
pelo embargante.

Dessa forma, não se verifica a
omiss
ão
apontad
a
pelo embargante no acórdão,
que analisou as questões suscitadas
no recurso,
fundamentando as conclusões alcançadas
, em estrita observância ao princípio da congruência recursal.

Como bem destacado pela jurisprudência consolidada, "se as partes dissentem dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria; não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria".

A suposta omissão revela o inconformismo

do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questões já analisadas e resolvidas.

Nesse sentido:
em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP
(RJDTACRIM 40/288).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Jocimar Ramos de Oliveira
, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025